Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVANTE(S):
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
AGRAVADO(S):
CLEMES MARIA BEVILACQUA
AGRAVADO(S):
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo nos autos da Ação Monitória n. 5121-42.2005.8.11.0037 originalmente movida SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA em desfavor de JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, que indeferiu o pedido declaração de invalidade da adjudicação do imóvel matriculado no Cartório do 1o SRI de Paranatinga sob o n. 10.942 em favor de CLEMES MARIA BEVILACQUA, sub-rogatária da exequente originária.
Relata, para fins de contextualização, que a matrícula n. 6.324, do 1o SRI de Paranatinga, registrada em nome do executado José Roberto Patrício e de sua esposa Márcia Dias Patrício, referente um imóvel rural com área de 1.443,9840 hectares, seria originária de retificação extrajudicial de área, registrada na matrícula no 1.009, também do mesmo Cartório, protocolada em 16/10/2008.
Anota que à época da retificação, na matrícula no 1.009, retificada, constava as seguintes averbações e registros que acabaram replicados na matrícula no 6.324:
• Termo de responsabilidade e preservação de floresta, datado de 22.08.1985, averbado na matrícula no 1.009, em 13.02.2004, e averbado na matrícula no 6.324, em 24.04.2009 (R.01/6.324)
• Escritura pública de desmembramento, lavrada em 15.06.1998, averbada na matrícula no 1.009, em 13.02.2004, e averbada na matrícula no 6.324, em 24.04.2009 (R.02/6.324)
• Penhora, registrada em 26.08.2002, averbada na matrícula no 1.009, em 13.02.2004, e averbada na matrícula no 6.324, em 24.04.2009 (R.03/6.324).
• Baixa da penhora registrada na R.3/6.324, registrada em 24.04.2009 (R.4/6.324).
• Registro de escritura pública de venda e compra, datada de 28.08.2003, realizado em 18.02.2004, através da qual o Sr. Edmar Guedes de Medeiros alienou o imóvel para os Senhores Adriana Violada Lopes e Marcelo Lopes da Silva, a qual foi registrada na matrícula no 6.324, em data de 24.04.2009 (R.5/6.324)
• Registro de hipoteca cedular, firmado em escritura pública de confissão de dívida, datada de 26.08.2003, realizado em 21.05.2004, através da qual os Senhores Marcelo Lopes da Silva, Adriana Violada Lopes, Marcio Aliomar Alves e Maristela de Luca Alves, confessaram débito em favor do Sr. Cristiano Bernardes de Medeiros. A escritura pública foi registrada na matrícula no 6.324, em data de 24.04.2009 (R.6/6.324).
• Baixa da hipoteca registrada na R.6/6.324, registrada em 24.04.2009 (R.7/6324).
• Registro de escritura pública de venda e compra, datada de 17.03.2004, realizado em 21.05.2004, através da qual os Senhores Adriana Violada Lopes e Marcelo Lopes da Silva alienaram o imóvel para o executado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO, a qual foi registrada na matrícula no 6.324, em data de 24.04.2009 (R.8/6.324).
• Registro de hipoteca cedular, firmada em escritura pública de confissão de dívida, datada de 28.07.2004, realizado em 05.08.2004, através da qual o executado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO, confessaram débito em favor de Bunge Alimentos S/A. A escritura pública foi registrada na matrícula no 6.324, em data de 24.04.2009 (R.9/6.324).
• Baixa da hipoteca registrada na R.9/6.324, registrada em 24.04.2009 (Av.10/6.324)
• Averbação de requerimento de alteração de denominação do imóvel, requerido em 11.11.2008 e averbado na mesma data na matrícula no 1.009, sendo averbado na matrícula no 6.324, em 24.04.2009 (Av. 11/6.324).
Afirma a parte recorrente que, no entanto, na data de 28.10.2010, o JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO, alienaram a parte ideal de 443,8364 hectares, do imóvel registrado na matrícula no 6.324, para os Senhores Fabrício Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani, conforme prova a anexa certidão da escritura pública lavrada pelo 2o Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste.
Registra que na data desse negócio (28.10.2010) inexistia registro ou averbação de qualquer ônus pendente sobre a matrícula n. 6.324 vez que tanto a penhora registrada no R.3/6.324, quanto as duas hipotecas registradas nos R.6/6324 e R.9/6.324 já haviam sido baixadas, conforme Registros R.4/6.324 (penhora), R.7/6.324 e Av. 10/6.324(hipotecas).
Afirma que, em 16.02.2011, foi averbada (Av.12/.6324) certidão de que a poligonal que definia os limites do imóvel rural registrado na matrícula no 6.234, não se sobrepunha a nenhuma outra poligonal constante no cadastro de georreferenciamento do INCRA.
Aduz que, em 06.10.2011, entretanto, foi registrada a penhora oriunda do cumprimento de sentença originário (Proc. n. 5121-42.2005.8.11.0037), o que se deu através da apresentação de termo de penhora datado de 22.07.2011 (R.13/6.324).
Assinala que em 20.10.2011 foi averbada a existência de processo de execução de título extrajudicial (Proc. n. 2011/562), movido por Edmar Guedes Medeiros em face de JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO e de Nery Fuganti (Av. 14/6.324)
Afirma ainda que em 05.09.2012, foi lavrada escritura pública através do qual JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO confessaram dever a quantia de R$4.140.000,00 para a agravada Sra CLEMES MARIA BEVILAQUA tendo sido dado o referido imóvel como garantia hipoteca de segundo grau, a qual foi registrada na matrícula no 6.324 em 31.10.2012 (R.15/6324).
Anota que em 19.06.2013 é que foi averbado o desmembramento da área de 443,8364 hectares que havia sido alienada por escritura pública para os Senhores Fabrício Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani ainda na data de 28.10.2010, ficando o imóvel registrado na matrícula no 6.324, com área remanescente de 1.000,1476 hectares (Av. 16/6.324).
Consigna que em 10.10.2014 foi também averbada na referida matrícula a certidão datada de 01.08.2014, dando conta da existência de execução de título extrajudicial movida por Eraí Maggi Scheffer em face de JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO (Av. 17/6.324).
Registra que em 15.06.2015 foi averbada certidão datada de 07.05.2015, dando ciência da existência de execução de título extrajudicial convertida em ação monitória, movida por Edmar Guedes Medeiros em face do agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO e de Nery Fuganti.
Aponta que em 25.08.2015, foi registrada penhora, de acordo com auto de penhora lavrado em 26.06.2015, e respectiva certidão datada de 07.07.2015, ambos oriundos de Ação Ordinária de Rescisão Contratual movida por João Carlos Fuganti em face do agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO (R.19/6.324).
Afirma que em 15.02.2017 foi registrada penhora, de acordo com certidão e termo datados de 10.02.2017, ambos oriundos de execução de título extrajudicial movida por Eraí Maggi Scheffer em face do agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO (R.20/6.324).
Aduz que em 24.11.2017 foi averbada certidão de indisponibilidade de bens, datada de 23.11.2017, por determinação do Juízo da Vara do Trabalho de Primavera do Leste (Av. 21/6.324).
Assevera que em função do já noticiado desmembramento do imóvel de matrícula n. 6.324, nos termos da escritura pública assinada em 28.10.2010, através da qual o agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO, alienaram parte ideal de 443,8364 hectares para os Senhores Fabrício Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani, foi criada em 19.06.2013 a matrícula de n. 10.942 do mesmo SRI, já originalmente registrada nos nomes de Fabrício e Tatiane, e na qual foram descritos todos os limites e confrontações.
Afirma que nessa nova matrícula (n. 10.942), foram importados os seguintes registros e averbações oriundas da matrícula n. 6.324:
• Registro, em 19.06.2013 (R.01/10.942), da penhora oriunda deste processo, o que se deu através da apresentação de termo de penhora datado de 22.07.2011, registrada na matrícula no 6.324, em 06.10.2011;
• Averbação, em 19.06.2013 (Av.02/10.942), da existência de processo de execução de título extrajudicial (2011/562), movido por Edmar Guedes Medeiros em face do agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO e Nery Fuganti, averbada na matrícula no 6.324 em 20.10.2011;
• Registro, em data de 19.06.2013 (R.03/10.942), da escritura pública através do qual o agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO confessaram dever a quantia de R$4.140.000,00 para a agravada Sra CLEMES MARIA BEVILAQUA e, como garantia, deram em hipoteca de segundo grau o imóvel registrado na matrícula no 6.324, consoante escritura foi lavrada em 05.09.2012 e registrada na mencionada matrícula na data de 31.10.2012;
• Registro, em 19.06.2013 (R.04/10.942), da venda realizada pelo agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO para os Senhores Fabrício Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani, constando expressamente no registro que a escritura pública havia sido lavrada em 28.10.2010; e
• Registro, em 20.06.2013 (R.05/10.942) – ou seja, um dia depois de ter sido criada a matrícula no 10.942 –, da escritura pública de dação em pagamento para quitação de dívidas e outras avenças, lavrada em 09.05.2013, pelo 2o Ofício Notarial da Comarca de Primavera do Leste, Mato Grosso, através da qual os Senhores Fabricio Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani, deram em pagamento, à agravante COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA, o imóvel registrado na matrícula no 10.942.
Assevera que, diante desse histórico de registros e averbações constantes das matrículas n. 6.324 e n. 10.942, possível aferir que, quando a parte ideal equivalente a 443,8364 hectares do imóvel registrado na matrícula no 6.324, foi alienada para os Senhores Fabricio Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani – antecessores da agravante – inexistia qualquer restrição incidente sobre referido imóvel.
Afirma que nesse interregno, após sucessivos acordos entabulados nos autos originários entre as partes, e que estranhamente elevaram o quantum exequendo em 30.04.2018, para R$ 17.439.208,65, em 10.05.2018 a exequente CLEMES MARIA BEVILACQUA (sub-rogatária da exequente originária SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA) apresentou requerimento de adjudicação do imóvel de matrícula no 10.942, ocasião em que o juízo singular determinou que a referida credora apresentasse a cópia de ambas as matrículas (n. 6.324 e n. 10.942) e ainda demonstrasse a ciência de todas as pessoas previstas nos artigos 799 e 889, ambos do CPC/15, com cópias de todas as cartas, intimações e editais realizados, para conferência, ou declarar expressamente sua inocorrência.
Afirma que em tal decisão, a magistrada singular impôs como condição de validade da adjudicação, a comprovação, pela Sra CLEMES MARIA BEVILACQUA, da intimação prévia dos legitimados a adjudicar listados no art. 889, incisos II a VIII, do CPC/15.
Alega que na data de 10.11.2019, apresentou requerimento sustentando nulidade da adjudicação realizada neste processo, por haver contrariedade aos artigos 876, §§ 5o e 6o, e 889, inciso VI, ambos do CPC/15, pois nos casos em que houver interesse por qualquer legitimado em realizar a adjudicação, terá de concorrer em licitação com o exequente, devendo tais interessados serem previamente intimados, o que não ocorreu vez que a intimação da ora recorrente se deu apenas após a adjudicação já ter ocorrido.
Argumenta que submetidos esses questionamentos ao juízo, este se limitou a consignar que na decisão de id. no 47686068 dos autos originários foi dispensada a intimação dos demais credores que possuem averbação na matrícula, considerando a ordem preferencial, haja vista que há hipoteca de primeiro grau em seu nome, o que a agravante entende que não pode prevalecer.
Defende que a decisão confunde a anterioridade registral, para fim de verificação da titularidade da propriedade do imóvel, com a anterioridade da penhora estabelecida pelo inciso V do art.889 do CPC/15, que é regra processual respeitante a concurso de credores e que não é aplicável ao caso.
Aduz que a regra da anterioridade registral estabelece que a propriedade é atribuída àquele que primeiro registra do título aquisitivo, tudo na forma do art. 1.245 e do art. 182, da Lei 6.015/73, ao passo que o princípio da prioridade estabelece presunção relativa de propriedade imobiliária, atribuindo-a àquele que registra por primeiro o título de aquisição, consubstanciando, pois, norma de direito material que visa a dirimir dúvidas acerca da propriedade quando existem dois ou mais títulos aquisitivos, tornando proprietário quem registrar primeiro, independentemente da data de lavratura do título aquisitivo.
Argui que princípio da prioridade não se aplica ao caso presente, vez que não há dois ou mais titulares de títulos de aquisição, sendo o agravante o único titular de título de aquisição, recebido dos Senhores Fabricio Luiz Stefani e Tatiane Pires Tasca Stefani, aos quais os 443,8364 hectares desmembrados da matrícula no 6.324 foram alienados ainda na data de 28.10.2010, quando inexistia qualquer ônus na matrícula n. 6.324, que impedisse a alienação.
Propala que igualmente inaplicável caso as regras de concurso de credores vez que seu direito sobre o imóvel não advém de um título creditício, e sim de aquisição por devidamente registrada na matrícula do imóvel.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo contra a decisão agravada para o fim de obstar o registro da adjudicação na matrícula vez que, além da inobservância dos artigos 876, §§ 5o e 6o, e 889, inciso VI, ambos do CPC/15 evidenciar a probabilidade do direito da agravante, o dano de difícil reparação decorreria dos prejuízos que tal registro poderia impor ao agravante e a terceiros.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a despeito de os antecessores da agravante terem adquirido 443,8364 hectares dos 1.443,9840 hectares originalmente descritos na da matrícula no 6.324, ainda na data de 28.10.2010 – data em que não pendia qualquer ônus (real ou pessoal) sobre o imóvel em questão –, certo é que quando da dação em pagamento de tal imóvel à recorrente em 09.05.2013 (R.05/10.942 (ID. n. 91123950 - Pág. 4/5)), já constava da nova matrícula de n. 10.942, os seguintes registros e averbações importados da matrícula n. 6.324:
• Registro, em 19.06.2013 (R.01/10.942), da penhora oriunda deste processo, o que se deu através da apresentação de termo de penhora datado de 22.07.2011, registrada na matrícula no 6.324, em 06.10.2011
• Averbação, em 19.06.2013 (Av.02/10.942), da existência de processo de execução de título extrajudicial (2011/562), movido por Edmar Guedes Medeiros em face do agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO e Nery Fuganti, averbada na matrícula no 6.324 em 20.10.2011;
• Registro, em data de 19.06.2013 (R.03/10.942), da escritura pública através do qual o agravado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MÁRCIA DIAS PATRÍCIO confessaram dever a quantia de R$4.140.000,00 para a agravada Sra CLEMES MARIA BEVILAQUA e, como garantia, deram em hipoteca de segundo grau o imóvel registrado na matrícula no 6.324, consoante escritura foi lavrada em 05.09.2012 e registrada na mencionada matrícula na data de 31.10.2012.
Esses registros, por si só, deveriam servir para dar na parte agravante um sinal de alerta de que a dação em pagamento poderia ser questionada, o que afasta por ora a constatação da probabilidade de êxito recursal.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa, bem como o eventual arrematante para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora